Tribunal: TJDFT
Processo: 0703010-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Receptação. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos firmes e coerentes do policial responsável pela prisão em flagrante, somados à apreensão da motocicleta produto de crime na posse do réu - que, ao tentar explicar a origem da motocicleta, apresentou versão inverossímil e não demonstrada por qualquer prova -, são suficientes para condenação pelo crime de receptação.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1369856, Câmara Criminal, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 13.9.21.